Tribunal: TJPA
Processo: 0029363-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029363-02.2018.8.14.0401

APELANTE: IVAN BARRADAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Assim sendo, os elementos de prova são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual foi devidamente reconhecido pela vítima, bem como estava na posse do bem roubo, logo após o cometimento do crime, ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, bem como inviável a tese de desclassificação para o delito de receptação se devidamente comprovada a autoria delitiva do acusado no crime de roubo majorado.

REFORMA DA PENA – EXCLUSAO D ACAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – PREJUDICADO. 2. Observa-se que o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) do CPB, ou seja, não foi aplicada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Na pena base o magistrado fixou no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento, relativo ao concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, a qual deve ser mantida por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

IVAN BARRADAS FERREIRA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a exordial que no dia 17.12.2018 o acusado na companhia de Rafael Barbosa, mediante violência no uso de arma de fogo, assaltou clientes de uma sorveteria próximo a Trav. Timbó, sendo que a funcionária do local, a Sra. Cibele Sousa Silva, ao saber do que estava ocorrendo se direcionou à frente do comercio para ver o ocorrido, momento em que o acusado foi em direção a esta e exigiu-lhe a entrega de seus pertences, no qual ela passou seu aparelho celular e uma chave de carro e os acusados após empreenderam fuga no veículo da vítima.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou IVAN BARRADAS FERREIRA

a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal ou desclassificação do crime de roubo qualificado para receptação e, alternativamente, afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

O acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal ou desclassificação do crime de roubo qualificado para receptação.

Analisando os elementos de prova constante dos autos, há depoimento seguro da vítima Cibele Sousa Silva que afirmou que entrou em uma sorveteria na 1ª de dezembro e quando estava sendo atendida, uma das atendentes falou para não ficar nervosa pois estava ocorrendo um assalto e quando virou para tras, viu um assaltante na entrada da sorveteria e o outro que estava de cara limpa veio em sua direção apontando uma arma de fogo, mas não sabe se esta era de brinquedo.

Informou ainda que entregou para o assaltante a chave do seu carro e seu aparelho celular além de subtrair valores que estavam na caixa registradora, em seguida empreenderam fuga no seu carro. Diz que se direcionou à Delegacia e registrou ocorrência e logo após seu namorado recebeu ligação informando que os denunciados foram localizados trocando o pneu do carro. Na seccional teve contato de relance com os acusados e os reconheceu. Recuperou seu veículo, mas não recuperou seu aparelho celular e a arma não foi apreendida. Após ser ouvida, procedeu ao reconhecimento formal dos acusados, em que foram reconhecidos sem sombra de dúvida somente o acusado Ivan.

Os policiais militares em juízo, informaram que após um deles verificar por meio de câmeras que havia homens mexendo em um carro, repassou a situação via rádio à guarnição que ao chegar no local pegaram a placa e observaram se tratar de roubo e que esses dois rapazes junto ao carro, informaram que estavam no veículo, mas não apresentaram documentação, disseram que o carro era emprestado e a CIOP entrou em contato com a vítima para que comparecesse ao local e esta os reconheceu como autores do roubo e que o roubo foi no mesmo dia do assalto.

Em seu interrogatório o acusado se manteve em silencio.

Assim sendo, os elementos de prova são contundentes em demonstrar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, o qual foi devidamente reconhecido pela vítima, bem como estava na posse do bem roubo, logo após o cometimento do crime, ademais, é importante ressaltar, que nestes tipos de delito, praticados na sua maioria na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, como neste caso, motivo pelo qual, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, bem como inviável a tese de desclassificação para o delito de receptação se devidamente comprovada a autoria delitiva do acusado no crime de roubo majorado.

Na dosimetria de pena, o acusado pugna para que seja excluída a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Observa-se que o acusado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) do CPB, ou seja, não foi aplicada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo.

Na pena base o magistrado fixou no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento, relativo ao concurso de agentes, o magistrado aumentou a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias-multa, a qual deve ser mantida por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024